Tribunal: STF
Processo: ARE 1464610
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Pedro Icaro Pereira de Carvalho Lima interpôs o presente agravo (eDoc 44) em face de decisão (eDoc 38) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 22) que está assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – POSSE DE APARELHO CELULAR – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS – NÃO VERIFICAÇÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA – NÃO OCORRÊNCIA – OITIVA JUDICIAL DO REEDUCANDO – PRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO – EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA REALIZADO NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PREFACIAIS REJEITADAS – MÉRITO – RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – NECESSIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA PALAVRA DOS SERVIDORES – RECURSO NÃO PROVIDO. - Tendo sido garantido ao reeducando o direito de ampla defesa no âmbito do Procedimento Administrativo Disciplinar, e estando a decisão que reconheceu a falta grave devidamente fundamentada, não há qualquer nulidade a ser reconhecida no caso em apreço. - Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é prescindível nova oitiva do apenado antes da homologação judicial da falta grave se ele foi previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, no qual foram observados os direitos à ampla defesa e ao contraditório. - A lógica da configuração de uma falta disciplinar é diferente da de um crime, sendo aquelas (infrações) reconhecidas sempre que prejudicarem a ordem e a disciplina do estabelecimento penal, devendo a conduta somente estar tipificada no rol do art. 50 da LEP para que seja considerada de natureza grave, o que ocorre no caso. V.V. - Nos termos do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, é imprescindível a prévia realização de audiência de justificação, com a oitiva do reeducando, para o reconhecimento de falta grave em seu desfavor, de modo a garantir-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 34), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LV, e o art. 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LV, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Ademais, quanto ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente